Tribunal: TJBA
Processo: 8005354-28.2025.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005354-28.2025.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDVALDO JORGE DO NASCIMENTO Advogado(s): JULIA REIS COUTINHO DANTAS APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DAS CONTROVÉRSIAS. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil. O autor ajuizou ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando contratação indevida de empréstimo consignado e posterior portabilidade não autorizada, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário. O Juízo de origem reconheceu a existência de múltiplas demandas ajuizadas pelo mesmo autor em face da mesma instituição financeira, fundadas em alegações substancialmente semelhantes e relacionadas ao mesmo benefício previdenciário, concluindo pela configuração de fracionamento abusivo de ações. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o ajuizamento de diversas ações autônomas, envolvendo contratos formalmente distintos, mas fundamentadas em contexto fático-jurídico substancialmente homogêneo e acompanhadas de pedidos materialmente semelhantes, configura fracionamento abusivo de demandas apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O sistema processual civil impõe às partes os deveres de boa-fé, cooperação, eficiência e adequada utilização dos instrumentos processuais, nos termos dos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil. 4. Embora os contratos impugnados sejam formalmente distintos, as demandas apresentam elevada identidade substancial quanto ao núcleo fático-jurídico controvertido, fundado na alegação de inexistência de contratação válida e na realização de descontos indevidos incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário. 5. A cumulação objetiva de pedidos prevista no art. 327 do CPC tornava possível a dedução conjunta das pretensões em uma única demanda, evitando a multiplicação artificial de processos e a repetição desnecessária de atos jurisdicionais. 6. O fracionamento injustificado de pretensões substancialmente homogêneas compromete a economia processual, a eficiência da prestação jurisdicional, amplia o risco de decisões incongruentes e revela inadequação da forma de exercício do direito de ação. 7. A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Enunciado nº 53 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais da Bahia constituem relevantes parâmetros interpretativos para a identificação de práticas processuais abusivas, especialmente quando evidenciada a pulverização artificial de controvérsias passíveis de tratamento unitário. 8. A extinção sem resolução do mérito não configura negativa de acesso à justiça, porquanto preserva à parte autora a possibilidade de deduzir suas pretensões em demanda única e processualmente adequada. 9. Não há nulidade decorrente da ausência de prévia intimação da parte autora, porquanto a extinção decorreu de circunstância objetivamente constatável nos próprios autos e relacionada à regularidade do exercício do direito de ação, inexistindo prejuízo processual apto a justificar a invalidação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de múltiplas ações fundadas em contratos formalmente distintos, mas inseridas em um mesmo contexto fático-jurídico e acompanhadas de pedidos substancialmente homogêneos, pode caracterizar fracionamento abusivo de demandas quando evidenciada a artificial pulverização da controvérsia e a possibilidade de tratamento processual unitário da pretensão. 2. A utilização fragmentada do direito de ação, em desconformidade com os deveres de boa-fé, cooperação e eficiência processual, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando constatada a inadequação da forma eleita para a veiculação da pretensão. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 139, III, 327, 330, III, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 53 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais da Bahia; TJBA, Apelação Cível nº 8027260-24.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001363-05.2024.8.05.0041, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 30.07.2025; Recomendação CNJ nº 159/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL N° 8005354-28.2025.8.05.0049, em que é apelante EDVALDO JORGE DO NASCIMENTO e apelados o BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)